Tribunal: TJDFT
Processo: 0726699-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0726699-17.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCUS ROGER DIAMANTINO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimados os advogados do apelante por publicação no Dje para apresentarem razões de apelação, esses não se manifestaram (IDs 23086150 a 23414559). Intime-se o apelante para que constitua novo advogado e apresente as razões de apelação, cientificando-o de que caso não constitua advogado ou esse não apresente as razões de apelação, será patrocinado pela Defensoria Pública. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES